Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-29.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006252-29.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 05.492.088/0001-20 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) , 4º VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica

Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade impetrada, de rigor a concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA.
contra ato do
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
, consubstanciado na edição da Resolução n. 291/2017, que aprovou o desenquadramento da empresa impetrante no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC.

Assegura que houve o enquadramento no PRODEIC em 28 de fevereiro de 2013, com prazo de vigência a partir do dia 10 de junho de 2013. Posteriormente, a assessoria técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico opinou pela exclusão do benefício fiscal, porque, além de não ter apresentado licença prévia, bem como licença do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a sua atividade econômica é destinada ao comércio e serviços.

Defende que referida exclusão se deu ao arrepio da Constituição Federal, pois o impetrado busca revogar o Decreto n. 2.125/2014, expedido pelo Governador do Estado (que enquadrou a empresa no PRODEIC) com a Resolução n. 271/2017, ferindo a hierarquia das normas, devendo seu

descredenciamento devendo ser anulado, para que a Impetrante seja novamente submetida ao regime de tributação previsto no Termo de Acordo assinado junto ao Estado de Mato Grosso.

Afiança que a atividade exercida pela empresa dispensa licenciamento ambiental e que a não apresentação da licença do Corpo de Bombeiros Militar “
se deu por culpa exclusiva da morosidade estatal, que não efetuou a análise do requerimento em tempo razoável
”. Além disso, inexistiria a alegada pendência na documentação, visto que “
todos os documentos exigidos foram apresentados, conforme comprovam os protocolos realizados junto a essa Secretaria, que notificou o requerente a sanear eventuais pendências, prontamente atendidas pela empresa
.”

Afirma que não é aplicável o disposto na Lei n. 9.932, de 7 de junho de 2013, por se tratar de lei posterior ao enquadramento no PRODEIC, de modo que prevalece a Resolução n. 23, de 18 de maio de 2004, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial, que incluiu o segmento de comércio no rol dos beneficiários.

Acentua que “
o benefício fiscal concedido pelo Governo do Estado foi por prazo certo e sob condições onerosas
”, portanto, não pode ser livremente suprimido, nos termos do verbete n. 544 de Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Alega que, em virtude da exclusão do benefício fiscal, estará sujeito ao regime de estimativa simplificado, pelo que requer seja deferido “
o depósito judicial da diferença entre o ICMS calculado pela Estimativa Simplificada e o ICMS calculado pelo Termo de Acordo do PRODEIC, suspendendo-se assim os efeitos da Resolução n. 271/2017 e mantendo a empresa no aludido programa.”

Informações prestadas pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso nos Ids. 840594 e 840596.

Indeferida a liminar pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, na decisão de Id. 870314.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 942331, na qual defende, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, a denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 1024752, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 09 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

EM 02 DE SETEMBRO DE 2021
(SESSÃO VIRTUAL):

Julgamento adiado para próxima sessão por videoconferência em virtude de petição de id. 99419495 que manifesta interesse em realizar sustentação oral.

SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI – OAB/MT Nº 15795.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA.
contra ato do
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
, consubstanciado na edição da Resolução n. 291/2017, que aprovou o desenquadramento da empresa impetrante no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC.

.De início, rejeito a alegação de inadequação da via eleita suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sua manifestação haja vista que, como salientado pelo Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “
a impetrante busca a concessão de segurança contra ato de autoridade que supostamente teria lesado seu direito líquido e certo, tendo para tanto apresentado documentos que viabilizam a análise do mérito mandamental, tal como o ato do seu desenquadramento do PRODEIC, tido como coator, e demais documentação que entende necessária como prova pré-constituída
”, em consonância com os ditames da via mandamental escolhida.

Feita tal consideração, ressai dos autos que, por intermédio da Resolução CEDEM 010/2013, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 28 de fevereiro de 2013, a Impetrante obteve a aprovação de seu enquadramento no PRODEM.

A seu turno, o Poder Executivo do Estado publicou o Decreto n. 2.125/2014, que validou integralmente todo o processo de enquadramento da empresa no programa declarando-a apta a receber os incentivos fiscais, nos termos da legislação aplicável, o que culminou na assinatura do Primeiro Termo Aditivo firmado entre a empresa e o Estado de Mato Grosso.

Em 2017 a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC analisou o contexto fático do benefício concedido à Impetrante onde foi constatada a presença de irregularidades.

Ato contínuo, após a elaboração de parecer técnico pelo citado órgão e parecer jurídico pela Procuradoria-Geral do Estado, ambos opinando pelo desenquadramento da empresa, foi ela notificada para apresentar manifestação, no prazo de 30 dias, acerca dos apontamentos constantes dos documentos.

Após a defesa administrativa, em reunião do CEDEM, a SEDEC opinou pelo desenquadramento da Impetrante, uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos necessários, em especial a Licença prévia e a Licença do Corpo de Bombeiros, além de exercer atividade no setor de Comércio e Serviços.

Por consequência, em 21/06/2017, foi publicada a Resolução 291/2017 aprovando o desenquadramento da empresa no PRODEIC.

Premissas em mesa, em que pesem as alegações da Impetrante, razão não lhe assiste.

O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

Outrossim, sua lei reguladora
–
Lei 7.985/03
–
permite a suspensão do benefício quando o contribuinte não cumprir as exigências legais.

Consoante redação vigente à época:

“Art. 9º Somente as empresas que atenderem as condições previstas no Art. 6º e Art. 6º-A, bem como, os requisitos fixados em regulamento, poderão habilitar-se ao PRODEIC e serem beneficiadas com o incentivo fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, devido nas respectivas operações ou prestações.

(..)

§3°

A manutenção do benefício previsto neste artigo fica condicionada à observância do disposto nos Arts. 6º e 6º-A, ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos Arts. 7º e 10, ao atendimento das finalidades previstas no Art. 8°, e ainda, ao fiel cumprimento das exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo.”

No caso, verifica-se que a Impetrante foi submetida a regular procedimento administrativo, no qual se apurou a ausência de apresentação da Licença prévia e da Licença do Corpo de Bombeiros, requisitos essenciais para a permanência no programa, de modo que não se verifica a apontada arbitrariedade no ato de desenquadramento.

Insta salientar que o Mandado de Segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não comportando dilação probatória, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória
. (...) (N.U 1006128-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)
(destaquei)

Assim, não sendo demonstrada de plano a ilegalidade do ato impugnado, não há falar-se em direito líquido e certo a ser tutelado.

Nesse sentido, assim colaciono julgado deste Sodalício de minha Relatoria:

MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente. (N.U 1003168-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

Ante o exposto, DENEGO SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Aguardo.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Aguardo.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL)

Aguardo.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2021:

Após o relator denegar a segurança, acompanhado pela 1ª vogal (Desa. Helena Maria Bezerra Ramos), pediu vista o 2º vogal (Des. Mário Roberto Kono De Oliveira).

Os demais aguardam.

SESSÃO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V E N C E D O R

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA
contra ato do
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando a
invalidação
a Resolução n. 291/2017
que aprovou
desenquadramento da impetrante do
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial –
PRODEIC.

Expõe que o enquadramento ao benefício fiscal se deu por meio de decreto, de modo que, não seria a sua revogação por meio de resolução, sob pena de ferir a hierarquia das normas.

Narra que todas as exigências documentais foram atendidas, e que a não apresentação em tempo hábil da licença do Corpo de Bombeiros Militar se deu por culpa exclusiva da morosidade estatal.

Pontua, que o benefício fiscal foi concedido por prazo certo e sob condições onerosas, de modo que, ele não poderia ser livremente suprimido pelo Ente Estatal.

O eminente Relator, Exmo.
DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
votou no sentido de denegar a segurança, sob o argumento de que não foi demonstrado de plano
a ilegalidade do ato impugnado, consubstanciado no desenquadramento da impetrante do
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial –
PRODEIC.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.
In casu
, verifica-se dos documentos colacionados nos autos,
que a impetrante foi enquadrada em 04/2013 ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC (Resolução de enquadramento n.º 010/2013), em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, com vigência de 10 anos.

Da análise do
art. 8º do Decreto n. 1.432/2003 (redação vigente na época da avença), que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte deveria ser submetido a uma series de exigências e
condições onerosas
,
como cito:

“Art. 8°
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a
manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros
:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por prazo determinado, foi condicionado ao cumprimento de várias obrigações onerosas, previstas nos citado dispositivo legal.

Ocorre que
, antes de se findar o prazo estabelecido para fruição do benefício, a autoridade impetrada, por meio da
Resolução n. 291/2017 (Id.
786275 - Pág. 1) revogou o benefício fiscal da impetrante, ao fundamento de que a benesse havia sido concedida de forma indevida uma vez que o beneficiado não teria apresentado a licença do Corpo de Bombeiro e a Licença Prévia, não preenchendo, dessa forma, todos os requisitos necessários para a concessão do incentivo (Id. 840596 - Pág. 9 ao Id. 840600 - Pág. 7).

No entanto,
o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente se mostra possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante,
nos caso em que a concessão não se deu p
or prazo certo e mediante cumprimento de várias condições onerosas
, como cito:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 881)

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que
as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Com efeito, se a c
oncessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, tenho que não é cabível a sua revogação de forma unilateral pelo Ente Tributante.

Nesse sentido é o entendimento desta esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica.

[...]”. (TJMT - N.U 1005097-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Na mesma vertente já se pronunciou o eminente Relator Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES:

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DO PRODEIC – INCENTIVO FISCAL – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA Nº 544/STF – COBRANÇA DE TRIBUTO ISENTO PELO ACORDO DO PRODEIC — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
Consoante estabelecido na legislação e na jurisprudência, quando é concedida isenção ao contribuinte sob condição onerosa e por prazo certo, esta não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final do contrato assinalado, sujeito à ofensa ao direito adquirido do contribuinte, a boa-fé dos contratos e o princípio da segurança jurídica.

[...]”.
(TJMT - N.U 1003449-30.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Outrossim, ainda que não tenha sido observado pelo Estado de Mato Grosso a legalidade
in totum
no momento da concessão do benefício, entendo que não poderia o Ente Estatal revogar de ofício um a
to jurídico perfeito e c
onsumado
.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, já se manifestou no sentido de reconhecer que
o benefício tributário concedido por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado, motivo pelo qual não pode ser revogado ou modificado, de forma unilateral, durante o período previsto no ato declaratório.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO
.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado
. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, AgRg no AI 861261/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2014).

Na mesma vertente já se pronunciou este sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado,
sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
”.
(N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Diante destes elementos, entendo que a revogação, de ofício, do beneficio do PRODEIC da impetrante, antes do transcurso do prazo de pré-estabelecido na avença firmada entre as partes se esbarra nos ditames do ar
tigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula
544 do STF.

Posto isso, constata-se a violação ao direito liquido e certo da impetrante, motivo pelo qual, a ordem mandamental pleiteada deve ser concedida.

Diante do exposto, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, para reconhecer a ilegalidade e declarar a nulidade da
Resolução n. 291/2017
que aprovou o
desenquadramento da impetrante do
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial –
PRODEIC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA
contra ato do
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando a
invalidação
a Resolução n. 291/2017
que aprovou
desenquadramento da impetrante do
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial –
PRODEIC.

Expõe que o enquadramento ao benefício fiscal se deu por meio de decreto, de modo que, não seria a sua revogação por meio de resolução, sob pena de ferir a hierarquia das normas.

Narra que todas as exigências documentais foram atendidas, e que a não apresentação em tempo hábil da licença do Corpo de Bombeiros Militar se deu por culpa exclusiva da morosidade estatal.

Pontua, que o benefício fiscal foi concedido por prazo certo e sob condições onerosas, de modo que, ele não poderia ser livremente suprimido pelo Ente Estatal.

O eminente Relator, Exmo.
DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
votou no sentido de denegar a segurança, sob o argumento de que não foi demonstrado de plano
a ilegalidade do ato impugnado, consubstanciado no desenquadramento da impetrante do
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial –
PRODEIC.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.
In casu
, verifica-se dos documentos colacionados nos autos,
que a impetrante foi enquadrada em 04/2013 ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC (Resolução de enquadramento n.º 010/2013), em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, com vigência de 10 anos.

Da análise do
art. 8º do Decreto n. 1.432/2003 (redação vigente na época da avença), que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte deveria ser submetido a uma series de exigências e
condições onerosas
,
como cito:

“Art. 8°
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a
manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros
:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por prazo determinado, foi condicionado ao cumprimento de várias obrigações onerosas, previstas nos citado dispositivo legal.

Ocorre que
, antes de se findar o prazo estabelecido para fruição do benefício, a autoridade impetrada, por meio da
Resolução n. 291/2017 (Id.
786275 - Pág. 1) revogou o benefício fiscal da impetrante, ao fundamento de que a benesse havia sido concedida de forma indevida uma vez que o beneficiado não teria apresentado a licença do Corpo de Bombeiro e a Licença Prévia, não preenchendo, dessa forma, todos os requisitos necessários para a concessão do incentivo (Id. 840596 - Pág. 9 ao Id. 840600 - Pág. 7).

No entanto,
o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente se mostra possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante,
nos caso em que a concessão não se deu p
or prazo certo e mediante cumprimento de várias condições onerosas
, como cito:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 881)

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que
as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Com efeito, se a c
oncessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, tenho que não é cabível a sua revogação de forma unilateral pelo Ente Tributante.

Nesse sentido é o entendimento desta esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica.

[...]”. (TJMT - N.U 1005097-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Na mesma vertente já se pronunciou o eminente Relator Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES:

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DO PRODEIC – INCENTIVO FISCAL – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA Nº 544/STF – COBRANÇA DE TRIBUTO ISENTO PELO ACORDO DO PRODEIC — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
Consoante estabelecido na legislação e na jurisprudência, quando é concedida isenção ao contribuinte sob condição onerosa e por prazo certo, esta não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final do contrato assinalado, sujeito à ofensa ao direito adquirido do contribuinte, a boa-fé dos contratos e o princípio da segurança jurídica.

[...]”.
(TJMT - N.U 1003449-30.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Outrossim, ainda que não tenha sido observado pelo Estado de Mato Grosso a legalidade
in totum
no momento da concessão do benefício, entendo que não poderia o Ente Estatal revogar de ofício um a
to jurídico perfeito e c
onsumado
.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, já se manifestou no sentido de reconhecer que
o benefício tributário concedido por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado, motivo pelo qual não pode ser revogado ou modificado, de forma unilateral, durante o período previsto no ato declaratório.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO
.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado
. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, AgRg no AI 861261/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2014).

Na mesma vertente já se pronunciou este sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado,
sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
”.
(N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Diante destes elementos, entendo que a revogação, de ofício, do beneficio do PRODEIC da impetrante, antes do transcurso do prazo de pré-estabelecido na avença firmada entre as partes se esbarra nos ditames do ar
tigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula
544 do STF.

Posto isso, constata-se a violação ao direito liquido e certo da impetrante, motivo pelo qual, a ordem mandamental pleiteada deve ser concedida.

Diante do exposto, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, para reconhecer a ilegalidade e declarar a nulidade da
Resolução n. 291/2017
que aprovou o
desenquadramento da impetrante do
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial –
PRODEIC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhora análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Aguardo.

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2022:

Após o 2º Vogal (Des. Mário Roberto Kono de Oliveira) divergir do Relator, pediu vista o 3º vogal (Des. Márcio Vidal). Os demais Aguardam. Ausente Justificadamente o 5º Vogal (Dr. Alexandre Elias Filho).

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Mandado de Segurança n. 1006252-29.2017.8.11.0000

Impetrante:

Duzzi Climatização e Refrigeração Ltda.

Impetrado:

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de

Mato Grosso

V O T O
VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3
o
VOGAL)

Egrégia Turma,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Mandado de Segurança, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

A empresa Duzzi Climatização e Refrigeração Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, consistente no seu desenquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC.

Salientou, na inicial, que o seu enquadramento no referido Programa deu-se por meio da Resolução n. 010/2013, publicada no Diário Oficial do Estado, em 28/02/2013, e que, por meio da Resolução n. 025/2013, publicada no DOE, do dia 02/05/2013, foi aprovada a vistoria prévia e, consequentemente, o benefício fiscal, a partir de 10/06/2013.

Alegou que, por meio do Decreto n. 2.125, de 30 de janeiro de 2014, o Estado de Mato Grosso a considerou apta ao recebimento dos incentivos fiscais do PRODEIC.

Salientou que vinha cumprindo todas as obrigações assumidas no Termo de Acordo firmado com o ente público estadual, com geração de emprego e renda, fazendo investimentos... Mas, em 22/06/2017, o Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 291/2017, procedeu ao seu desenquadramento do PRODEIC, ao argumento de que, no ato inicial, não foram apresentadas a licença prévia e a licença do Corpo de Bombeiros, além de que sua atividade não faria jus ao benefício fiscal.

O pedido liminar foi indeferido pelo então Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, por não visualizar o preenchimento dos requisitos legais exigidos (id. 870314, págs. 01/04).

O processo foi encaminhado para o Juiz de Direito convocado, Dr. Márcio Aparecido Guedes (id. 8661276, pág. 01).

Na sessão de julgamento do dia 07/10/2021, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, votou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que, em vista de a Impetrante não ter apresentado a Licença Prévia e a Licença do Corpo de Bombeiros Militar, o ato que a desenquadrou do PRODEIC não era ilegal, sendo acompanhado pela 1
a
Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

O 2
o
Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vistas do processo e, na sessão do dia 03/02/2022, proferiu seu voto, pelo qual divergiu do Relator, concedendo a segurança, sobre o fundamento de que a concessão do benefício fiscal tributário ocorreu por prazo certo e sob condição onerosa, gerando direito adquirido à empresa Impetrante e, consequentemente, impedindo sua revogação ou modificação, de forma unilateral.

Diante da divergência de entendimentos, solicitei vista do processo, para análise mais aprofundada.

Analisando a documentação constante do caderno processual, especificadamente, as Resoluções ns. 010/2013 e 025/2013 e o Decreto n. 2.125/2014 (ids. 786278, pág. 01, 786280, pág. 01 e 786282, pág. 01), verifico que a pessoa jurídica Impetrante foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC –, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, com vigência a partir 01/06/2013.

Da redação original do artigo 8
o
, do Decreto n. 1.432/2003, vigente à época dos fatos, e que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, nota-se que o contribuinte, que integra o módulo do Programa PRODEIC, fica obrigado ao cumprimento de várias condicionantes. Veja-se:

Art. 8° - O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial.

No caso em questão, como bem salientado pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, o incentivo fiscal tributário concedido à Impetrante – PRODEIC – foi por prazo determinado e condicionado ao cumprimento de várias obrigações.

Dessarte, por se tratar de isenção fiscal instituída sob condição onerosa, e por prazo certo, não deve ser revogada a qualquer tempo, em razão da ofensa à segurança das relações jurídicas.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento pacificado nesse sentido, conforme demonstra o enunciado da Súmula n. 544,
in verbis
:

Sumula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

Deve-se ressaltar que o artigo 178, do Código Tributário Nacional, prevê que a isenção fiscal, concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, só pode ser revogada, ou modificada por lei. Veja-se:

Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Não é outro, o entendimento da doutrina pátria, a saber:

A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.
Já as isenções incondicionadas e as concedidas por prazo determinado podem ser modificadas ou suprimidas a qualquer tempo, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. A remissão ao art. 104, III, refere-se ao princípio da anterioridade da lei tributária, superiormente contemplado no art. 150, inciso III, alínea b, CF, posto que a extinção ou redução de isenção equivale à instituição de tributo novo, somente podendo a lei que as veicule produzir seus efeitos no exercício seguinte àquele em que tiver sido publicada. (
In
Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo/ Coordenação Vladimir Passos de Freitas, 2 a ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004, pág. 721). (Destaquei).

Nessa quadra, em vista de o benefício fiscal ter sido concedido à Impetrante sob condição onerosa e por prazo determinado, entendo que o seu desenquadramento não poderia ter sido revogado unilateralmente pelo ente público estadual.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADA NA MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FISCAL OBJETO

DO

TERMO

DE

ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PROGRAMA PRODEIC CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO

–

INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADO – EM CASO D INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA O CONTRIBUINTE PERDERIA O BENEFÍCIO/INCENTIVO, SOFRENDO PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

Se o incentivo fiscal concedido ao contribuinte se deu mediante condicionantes onerosas e por prazo determinados, as evidencias se firmam no sentido de que revogação ou modificação para condições menos vantajosas violaria o
artigo 178 do Código Tributário Nacional e a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.
Probabilidade do Direito Constatada.

(...). (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001990-31.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 06/07/2021).

Frise-se que, mesmo não tendo a Impetrante apresentado a Licença Prévia e a Licença do Corpo de Bombeiros, à época do seu enquadramento no PRODEIC, não há nenhuma notícia de fraude na concessão do benefício.

Além disso, as alterações da política fiscal do Estado não podem lesar um benefício concedido que se encontra em execução e dentro do prazo estabelecido inicialmente.

Forte nessas razões, peço vênia ao Relator, mas acompanho a divergência para
CONCEDER A ORDEM
, postulada na ação mandamental, impetrada pela empresa Duzzi Climatização e Refrigeração Ltda.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL)

Aguardo.

EM 03 DE MARÇO DE 2022:

Após o 3º vogal (Des. Márcio Vidal) votar acompanhando a divergência, pediu vista a 4ª vogal (Desa. Maria Erotides Kneip). O 5º vogal (Dr. Alexandre Elias Filho) aguarda.

SESSÃO DE 07 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

Voto (Vista)

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que aprovou o seu desenquadramento do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC.

Pleiteou a Impetrante fosse concedida a ordem para reconhecer “a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução n. 271/2017 e declarando a manutenção da impetrante no PRODEIC”. (
sic
Petição Inicial - Id 786272)

O ato combatido tem o seguinte teor:

“Resolução Nº. 291/2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL – CEDEM, criado pela Lei Complementar nº 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno Aprovado pelo Decreto nº 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 75ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 14 de junho de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Desenquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, da empresa, DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA., CNPJ nº 05.492.088/0001-20, Inscrição Estadual nº 13.215.095-6, Cuiabá-MT, conforme processo nº 75916/2013.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data da sua aprovação, revogando-se as disposições contrárias.

Cuiabá, 14 de Junho de 2017.

(...)

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico” (
sic
Id 786275)

O Relator denegou a ordem sob o fundamento de que não restou demonstrada de plano a ilegalidade do ato impugnado,

pontuando que a Administração submeteu a Autora a regular procedimento administrativo, “
no qual se apurou a ausência de apresentação da Licença prévia e da Licença do Corpo de Bombeiros, requisitos essenciais para a permanência no programa, de modo que não se verifica a apontada arbitrariedade no ato de desenquadramento.” (
sic
voto do Des. Relator)

A Desa. Helena Maria Bezerra Ramos acompanhou o Relator.

O Des. Mario Roberto Kono inaugurou a divergência, concedendo a segurança sob o argumento de que o benefício fiscal não poderia ter sido revogado de ofício pela Administração, antes do prazo pré-estabelecido, uma vez que foi concedido de forma onerosa, à luz do disposto no art. 178 do CTN e da Súmula 544 do E. STF.

Após pedido de vista, o Des. Márcio Vidal acompanhou a divergência.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Ressalto, de início, que havia firmado posicionamento anterior, no sentido de que, observado o devido processo legal, poderia a Administração rever o ato de concessão do benefício fiscal.

Ocorre que, ao estudar melhor o tema, e considerar a onerosidade gerada aos contribuintes que aderiram ao PRODEIC, no caso de ausência de fraude, a administração não pode, de ofício, rever o seu ato concessivo de benefícios fiscais, antes do prazo inicialmente estabelecido, uma vez que a inclusão da Impetrante no aludido Programa não trouxe somente o bônus da dispensa legal de parte do pagamento do tributo (ICMS), mas também ônus decorrentes da implantação das condicionantes impostas, com significativo investimento no Estado de Mato Grosso.

Como se vê da análise aos autos,
a requerente ao ser enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal por prazo determinado, comprometeu-se a observar as exigências e condições onerosas previstas no

art. 8º do Decreto nº. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso:

“Art. 8° O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

Sublinho que o próprio Estado de Mato Grosso validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, ao declará-la apta a receber os benefícios fiscais, nos termos da legislação vigente à época, culminando com a assinatura do Termo de Acordo entre as partes.

Apesar da sujeição às condicionantes acima mencionadas, o Estado de Mato Grosso, antes mesmo do decurso do prazo de fruição do benefício, revogou-o sob o fundamento de que a benesse havia sido concedida de forma irregular, ante a ausência de licença do Corpo de Bombeiro e a Licença Prévia.

Com efeito, o Código Tributário Nacional possibilita a revogação das isenções a qualquer tempo por lei, desde que não tenham sido concedidas por prazo certo e mediante determinadas condições:

“Art. 178 - A isenção,
salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

A questão encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula nº. 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Ademais, registre-se que esta matéria já foi objeto de debate nesta E. Corte, onde em casos semelhantes ao dos autos decidiu que a revogação e/ou modificação do benefício fiscal em discussão, encontra-se em desacordo com a legislação tributária vigente, bem como o entendimento sumulado pela Suprema Corte, além de afrontar o conceito de ato jurídico perfeito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno então interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

(N.U 1005020-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS — VERIFICAÇÃO — DEFERIMENTO — RECURSO PROVIDO — AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”. (TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL - PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO

Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade.

(N.U 1007639-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC
– CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Em caso análogo, o E. Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

“(...)

IV - A fruição da apontada desoneração sujeitava o varejista: (i) à limitação do preço de venda; e (ii) à restrição de fornecedores, traduzindo inegável restrição à liberdade empresarial, especialmente, no ambiente da economia de livre mercado. Esse cenário, revela a contrapartida da Recorrente diante da ação governamental voltada à democratização do acesso aos meios digitais, pois esteve a contribuinte submetida ao desdobramento próprio daquele ônus – a diminuição do lucro –, impondo-se a imediata readequação da estrutura do negócio, além da manutenção dessa conformação empresarial durante o longo período de vigência do incentivo.

V - A proteção da confiança no âmbito tributário, uma das faces do princípio da segurança jurídica, prestigiado pelo CTN, deve ser homenageada, sob pena de olvidar-se a boa-fé do contribuinte, que aderiu à política fiscal de inclusão social, concebida mediante condições onerosas para o gozo da alíquota zero de tributos. Consistindo a previsibilidade das consequências decorrentes das condutas adotadas pela Administração outro desdobramento da segurança jurídica, configura ato censurável a prematura extinção do regime de alíquota zero, após sua prorrogação para novos exercícios, os quais, somados aos períodos anteriormente concedidos, ultrapassam uma década de ação indutora do comportamento dos agentes econômicos do setor, inclusive dos varejistas, com vista a beneficiar os consumidores de baixa renda.

VI - A açodada cessação da incidência da alíquota zero da Contribuição ao PIS e da Cofins, vulnera
o art. 178 do CTN, o qual dá concretude ao princípio da segurança jurídica no âmbito das isenções condicionadas e por prazo certo
(Súmula n. 544/STF).

VII - Recurso Especial provido, nos termos expostos.” (STJ - REsp: 1725452 RS 2018/0038785-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021) [Grifei]

Ressalto, ainda, que o ato combatido não decorre de apuração de fraude quando da concessão do benefício fiscal, como bem destacado pelo Des. Márcio Vidal, e a empresa Impetrante vem cumprindo com a sua função social advinda do PRODEIC, principalmente no campo da geração de empregos, aumentando o número de funcionários de 08 postos de trabalho, em 2012, para 59 vagas preenchidas, no ano de 2016.

Sendo assim, tenho que demonstrada a ilegalidade do ato de revogação do benefício fiscal referente ao PRODEIC, uma vez que tal entendimento encontra-se em dissonância com o Código Tributário Nacional (art. 178, CTN), à Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal e à jurisprudência desta Egrégia Corte.

Feitas essas considerações, peço vênia ao douto Relator, para ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA, e CONCEDER A ORDEM reconhecer a ilegalidade da Resolução nº 271/2017, que excluiu a impetrante do PRODEIC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022